Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUPLEMENTAR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DILIGÊNCIA INÓCUA.
1. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade, e não a obrigatoriedade de o Juiz determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, portanto, neste caso o Poder Judiciário age de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo.
2. No caso concreto, constatou-se que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser realizada pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
3. Uma vez realizadas diligências em busca de patrimônio da parte devedora para quitação do débito, todas sem êxito, revela-se inócua a intimação da parte para que esta indique bens passíveis de penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.